Tribunal: CARF
Processo: 10280.720212/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720212/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.881 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PAF. NULIDADES.
Somente são nulos no âmbito dos procedimentos de determinação e exigência
do crédito tributário os atos em que se verifique a incompetência para lavratura
ou decisão, ou a preterição do direito de defesa.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. LUCRO.
A contabilização do lucro pressupõe ser este consequência de receita
anteriormente percebida, a qual deve ser propriamente identificada na
escrituração contábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração com exigência de crédito tributário no valor de R$
4.861.926,55 (R$ 2.801.620,11 de IRPJ, R$ 186.748,34 de Contribuição para o PIS/PASEP, R$
860.174,28 de COFINS e R$ 1.013.383,82 de CSLL) valorados à data do lançamento, tendo em
vista a apuração de omissão de receitas pela autoridade fiscal no terceiro trimestre de 2012 que
totaliza R$ 5.066.285,99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720212/2017-18
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720212/2017-18

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela a 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, proferiu o acórdão de no 14-72.641 – 15a Turma da DRJ/RPO para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de impugnação a auto de infração com exigência de
crédito tributário no valor de R$ 4.861.926,55 (R$ 2.801.620,11 de
IRPJ, R$ 186.748,34 de Contribuição para o PIS/PASEP, R$
860.174,28 de COFINS e R$ 1.013.383,82 de CSLL) valorados à
data do lançamento, tendo em vista a apuração de omissão de
receitas pela autoridade fiscal no terceiro trimestre de 2012 que
totaliza R$ 5.066.285,99.
Com relação à autuação, transcrevemos parcialmente o Relatório
de Encerramento da Ação Fiscal:
2.1.1 Omissão de Receita – Aumento de Lucros Acumulados
i. O sujeito passivo foi devidamente intimado (Termo de Intimação
Fiscal No 02/2016) a apresentar os documentos hábeis e idôneos
que comprovassem o lançamento contábil de no 0263107, a débito
da conta “112090001 – IPI”, integrante do subgrupo “112090000
– Impostos a Recuperar “, grupo “112000000 – Créditos a Curto
Prazo”, do Ativo Circulante, no valor de R$ 7.170.243,78. Uma
das contrapartidas desse lançamento foi representada pelo crédito
na conta “244010001 – Lucros/Prejuízos Acumulados”, do
Patrimônio Líquido, no valor de R$ 5.066.285,99, com o histórico
“Compensação de Imposto de Exercícios Anteriores”.
ii. Em resposta à intimação, o sujeito passivo esclareceu tratar-se
de “créditos originários de IPI, que ensejaram os pedidos de
ressarcimento e compensações...”. Apresentou, como prova, cópias
de algumas PER/DCOMP’ s.
iii. Consultando-se o sistema PERDCOMP, constatou-se que todos
os pedidos de ressarcimento foram originados por saldos de
créditos do IPI apurados no Livro Registro de Apuração do IPI,
decorrentes das operações de compras de insumos tributáveis e
vendas de produtos tributáveis.
iv. Por não compor a Receita Bruta, os registros de créditos e
débitos operacionais do IPI, ao contrário do que ocorre, por
exemplo, com o crédito presumido do IPI, são apresentados apenas
em contas patrimoniais, não transitando por resultado. Portanto,
eventuais ajustes de exercícios anteriores não podem influenciar o
saldo da conta “Lucros/Prejuízos Acumulados”, integrante do
Patrimônio Líquido.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720212/2017-18

v. Ora, o saldo da conta “Lucros/Prejuízos Acumulados” somente
é acrescido pela obtenção de lucro no período de apuração ou de
receitas de exercícios anteriores, exigindo, neste último caso, o
devido provisionamento dos tributos devidos.
vi. Devidamente intimado (Termo de Intimação Fiscal No
04/2016), o sujeito passivo não apresentou os motivos pelos quais
deixou de provisionar os tributos devidos, fato que ensejou o
presente lançamento de ofício.
(...)
3. Da Conclusão
Ante ao exposto, concluímos a presente Ação Fiscal, com
resultado, posto que houve infringência à legislação tributária
tipificada como Omissão de Receita – Aumento de Lucros
Acumulados, fato esse que ensejou o lançamento de ofício,
apurando-se crédito tributários relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS) do
ano calendário 2012.
Cientificado o contribuinte por via postal em 21/02/2017, em
23/03/2017 foi registrada a Solicitação de Juntada de Documentos
contendo impugnação à autuação e documentos de suporte.
Em síntese, alega o impugnante que o crédito de IPI acumulado não
transita pelo resultado, razão pela qual lançou o saldo diretamente
na conta 244010001 - Lucros e Prejuízos Acumulados e aponta
como equívoco da fiscalização o caráter de obtenção de receita.
Junta, ainda, laudo de perícia contábil fiscal no qual:
Conclui o perito que o valor de R$ 5.066.285,99, considerado
como base de cálculo para o lançamento é relativo a crédito
acumulado de IPI, cuja origem advém de insumos adquiridos com
destaque desse imposto, que possuem natureza de Ativo Fiscal da
empresa adquirente, ora impugnante, não havendo que se falar em
omissão de receitas.
No mérito, aduz que não se trata de omissão de receita, mas de erro
de escrituração, considerando a natureza de ativo fiscal da conta de
créditos de IPI recuperados, tese escorada na redação do Art. 224,
Parágrafo único, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) e
no art. 2o do ADI SRF 25/2003 .
Acusa a existência de erro material no lançamento atacado, e alega
a existência de arbitramento indireto por parte da fiscalização, a
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720212/2017-18

qual não haveria definido a fundamentação legal para considerar tal
registro na conta de resultado como omissão de receita,
desconhecendo a presunção escolhida para lastrear a conclusão.
Aponta afronta ao princípio da verdade material e preterição do
dever de investigação da efetiva ocorrência do fato gerador.
Por fim, requer:
a) O conhecimento da presente impugnação e seus anexos, por
preencher seus requisitos legais;
b) A juntada do laudo pericial contábil que segue anexo;
c) A declaração de nulidade do lançamento, por valer-se de
arbitramento fora das hipóteses legais;
d) A declaração da nulidade do lançamento em virtude da falta da
autoridade para com o dever de investigação e busca da verdade
material;
e) O total provimento da presente impugnação para ver declarado
o vício material do auto de infração impugnado em razão da
ocorrência de tributação sobre fatos impassíveis de sofrer
incidência.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 15a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, proferiu o
acórdão de no 14-72.641 – 15a Turma da DRJ/RPO considerando improcedente a impugnação
por entender, em síntese, que a acumulação desses créditos em virtude de redução a zero da
alíquota de IPI nas vendas de cimento, em que o impugnante suscita erro na escolha da conta
244010001 (Lucros/Prejuízos Acumulados) para contrapartida, contudo sem lastrear sua tese em
outra opção ou retificação, inferindo a regularidade de se inserir no período crédito supostamente
registrado desde a operação de aquisição dos insumos. Se os créditos devidamente registrados no
ativo seriam utilizados em compensações, sua contrapartida, por óbvio, estaria nas obrigações
que quitariam. Ao reconhecer em seu ativo valores inéditos relativos a crédito a ser utilizado em
compensações, não seria outra a alternativa de lastro se não a de reconhecer receita que
possibilitasse esse reconhecimento, o que traria efeitos aos Lucros/Prejuízos Acumulados.
Contudo, optou o contribuinte por alterar diretamente a consequência contábil desse ajuste, a
dizer, os Lucros/Prejuízos Acumulados, sem passar por sua causa, a qual reflete em seu
resultado.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
i.
o acórdão recorrido enfrenta a questão em pouquíssimas linhas,
limitando-se a reafirmar que a contrapartida da conta "IPI a
Recuperar" seria a conta "Lucros/Prejuízos Acumulados". Justifica
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720212/2017-18

então a manutenção do lançamento com a afirmativa de que o
contribuinte teria "saltado" etapas na sua contabilidade ao alterar
diretamente os Lucros/Prejuízos (consequência), sem ter operado a
diretamente a receita (causa). Em síntese, reafirma o erro cometido
pela autoridade lançadora;
ii.
nem mesmo quanto ao apontamento feito pelo contribuinte no
tocante à aplicação do art. 2o, do Ato Declaratório Interpretativo
SRF n. 25, de 23 de dezembro de 2003, que proíbe a incidência de
PIS e COFINS sobre valores recuperados a título de tributo pago
indevidamente, a DRJ se pronunciou, de modo que a impugnação
foi apenas canhestramente apreciada;
No mérito:
i. no adendo ao laudo pericial, cuja juntada promovemos, é apontado
aspecto muito particular, o qual trata da pendência quanto à
apreciação das DCOMP's nas quais foram veiculados os pedidos de
compensação dos créditos de IPI em questão;
ii. segundo consta do adendo ao laudo pericial, as DCOMP's
retificadoras foram transmitidas na data de 23/02/2017. Tais
declarações não foram ainda objeto de decisão por parte da
autoridade administrativa, tampouco sofreram ainda os efeitos da
homologação tácita, estando, portanto, pendentes de decisão;
iii. as DCOMP's pendentes guardam então uma estreita relação de
prejudicialidade externa com o presente procedimento, porquanto
delas depende que se concretize a vantagem econômica de cuja
omissão o contribuinte é acusado. É dizer que, indeferidas as
compensações, a "receita1" supostamente omitida perde sua
substância econômica, cessando até mesmo de se chamar receita;
iv. paralelamente, o indeferimento das DCOMP's, por óbvio, tornará
pendentes todos os tributos "extintos" por ocasião da realização das
compensações, o que terá por efeito prático a cobrança tanto dos
tributos, como das "receitas" supostamente oriundas do ganho
econômico advindo do aproveitamento dos tributos recuperados;
v. a primeira conclusão que se extrai é a de que a situação tal qual se
configura traz sério risco de ocorrência de decisões contraditórias,
ambas desfavoráveis ao contribuinte. O prejuízo consiste
exatamente na afetação negativa da segurança jurídica em obsceno
desfavor do contribuinte;
vi. a segunda conclusão é a de que, acaso indeferidas as
compensações,
a
tributação
estará
incidindo
sobre
fatos
absolutamente vazios de significação econômica, redundando em
duplo prejuízo financeiro. Em síntese, a tributação violará o
princípio da capacidade contributiva;
vii. com efeito, ante o risco da ocorrência de decisões contraditórias,
requer o contribuinte o sobrestamento do presente processo até a
ocorrência da homologação tácita das DCOMP's retificadoras, ou
até o pronunciamento expresso da autoridade competente;
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720212/2017-18

viii.
faz-se necessário, nesta ocasião, lançar luzes sobre o fato
contábil registrado na conta “244010001 – Lucros/Prejuízos
Acumulados”, de forma a evidenciar que a fiscalização,
contrariamente ao que relata, tinha sim condições de identificar que
a contrapartida da conta autuada trata de movimentos que, por sua
natureza, não transitam pelo resultado. Em outras palavras, restou
suficientemente claro nos autos que a contrapartida da conta
“244010001 – Lucros/Prejuízos Acumulados” foi a conta de
número “112090001 – IPI a Recuperar”;
ix. a existência da multicitada conta “112090001 – IPI a Recuperar” é
a prova de que a mesma é sim a contrapartida da conta “244010001
– Lucros/Prejuízos Acumulados”. Não obstante tenham sido
escrituradas em contas de natureza distintas, ambas compartilham
da mesma substância, o que evidencia autêntico erro de
escrituração, e não omissão de receita; e
x. a fiscalização elegeu como aptos à incidência dos tributos lançados
fatos contábeis não sujeitos à tributação, o que macula o
lançamento, tornando-o inapto à surtir efeitos contra o contribuinte.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido. Os créditos acumulados decorrentes da sujeição à alíquota zero de impostos
sobre produtos e serviços, como o IPI, devem ser escriturados e apresentados como um ativo no
balanço patrimonial e registrados em contas específicas, como Contas a Receber, onde deve-se
escriturar créditos acumulados de impostos a serem compensados no futuro e conta Impostos a
Compensar, onde registra-se os créditos tributários acumulados a serem utilizados para
compensação futura.
Assim, a contrapartida de tais créditos deve ser registradas em conta que reflita as
obrigações que quitariam e os créditos propriamente ditos devem ser escriturados como ativos no
balanço patrimonial da empresa independentemente da homologação da DCOMP, todavia, a
empresa reconheceu diretamente tais valores na conta Lucros Prejuízos, motivo pelo qual a
fiscalização apurou receita que possibilita o reconhecimento desse ativo.
Apesar dos esforços da Recorrente para tentar justificar a escrituração como erro,
os créditos acumulados de IPI não impactam diretamente o resultado líquido da empresa e não
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720212/2017-18

são reconhecidos como receita ou despesa no demonstrativo de resultado, não impactando
diretamente o lucro ou prejuízo líquido do período, ao revés disso, eles são tratados como ativos
no balanço patrimonial.
Assim, não há que se falar que as contas “112090001 – IPI a Recuperar” e
“244010001 – Lucros/Prejuízos Acumulados”, guardam a mesma substância.
Quanto à argumentação de que a tributação depende de homologação das
DCOMP’s, ao revés do que apontou o laudo pericial acostado pela Recorrente, os créditos
acumulados devem ser reconhecidos contabilmente quando atenderem aos critérios para o
reconhecimento de ativos, conforme estabelecido nas normas contábeis brasileiras.
Isso significa que, para serem registrados como ativos no balanço patrimonial da
empresa, os créditos acumulados de IPI devem preencher os requisitos de Controle pela empresa,
isto é, deve haver evidência de que a empresa tem o direito legal de utilizar esses créditos e
Expectativa de benefícios econômicos futuros, isto é, expectativa razoável de que os créditos
acumulados serão utilizados para reduzir obrigações tributárias futuras.
Se a empresa Recorrente não possuía tais expectativas e controle, sequer poderia
ter reconhecido o valor diretamente no resultado, posto que no resultado são reconhecidas
mudanças que afetam a situação financeira com impacto econômico imediato.
Outrossim, a autuada, ora Recorrente não logrou êxito em demonstrar que os
valores lançados decorreriam de créditos acumulados posto que não há sequer correspondência
de valores, assim, resta confirmada a autuação por omissão de Receita.
Nesse sentido, entendo que deve ser mantido o acórdão de impugnação por suas
próprias razões.
DO LANÇAMENTO CONTÁBIL DE IPI A RECUPERAR COM CONTRAPARTIDA
EM LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
Inicialmente, relembre-se que o IPI a recuperar decorrente de compra de insumos tem
como contrapartida a própria operação com fornecedores, evidenciando
extemporaneidade no registro desses direitos por parte do contribuinte na conta de ativo,
uma vez que a oportunidade do registro reside na aquisição dos insumos (para os quais
há o risco da dedução como custo adicionando os tributos que deveriam ter sido
destacados).
Foi informada a acumulação desses créditos em virtude de redução a zero da alíquota de
IPI nas vendas de cimento, em que o impugnante suscita erro na escolha da conta
244010001 (Lucros/Prejuízos Acumulados) para contrapartida, contudo sem lastrear sua
tese em outra opção ou retificação, inferindo a regularidade de se inserir no período
crédito supostamente registrado desde a operação de aquisição dos insumos.
Tal questão nos remete a outra inconsistência. A alegada acumulação reside em
redução na alíquota do cimento por ocasião da venda, fato contábil que influenciaria no
saldo final, mas não na aferição dos créditos a cada período de apuração.
Se os créditos devidamente registrados no ativo seriam utilizados em compensações, sua
contrapartida, por óbvio, estaria nas obrigações que quitariam.
Ao reconhecer em seu ativo valores inéditos relativos a crédito a ser utilizado em
compensações, não seria outra a alternativa de lastro se não a de reconhecer receita que
possibilitasse esse reconhecimento, o que traria efeitos aos Lucros/Prejuízos
Acumulados.
Contudo, optou o contribuinte por alterar diretamente a consequência contábil desse
ajuste, a dizer, os Lucros/Prejuízos Acumulados, sem passar por sua causa, a qual
reflete em seu resultado.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720212/2017-18

Por conseguinte, correta a autoridade fiscal que, de conhecimento do ocorrido,
reconheceu o fato que daria ensejo à operação efetuada, culminando nos efeitos
tributários consubstanciados no auto de infração atacado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 540
DF CARF MF
Original